Tribunal: TJES
Processo: 5019737-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019737-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: MARCIANO SANTOS ROSA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 5019737-95.2021.8.08.0024

Apelante: Itaú Seguros S/A

Apelado: Marciano S Rosa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação
cível
interposta em face de sentença
de
I
D
2709154

p
roferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível da Comarca de Vitória
que, em sede de ação de busca e apreensão
com pedido liminar
,
ajuizada por
Itaú Seguros S/A
em face de
Marciano S Rosa
,
julgou
extinto o processo sem
resolução
do mérito com fulcro
no
art.

485, IV do CPC, por falta de comprovação d
a
constituição em mora do devedor,
conforme o
art. 2º,
§ 2º do DL 911/69.

Nas razões recursais
de
ID
2709157
,

o
apelante

requer a
anulação
da sentença
com retorno do processo à instância originária, alegando
em síntese
que foi proferida com erro de julgamento, contrária aos ditames legais
e que
a notificação
extrajudicial

enviada para o endereço do devedor constante no contrato, deve ser considerada como válida em virtude do princípio da boa fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
10
de agosto
de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/06/2022

Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora é pressuposto para a ação de busca e apreensão:
“O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Para tanto, exige-se a comunicação expressa do devedor conforme art. 2º, § 2º do mesmo dispositivo legal:
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

No mesmo sentido, o STJ possui entendimento pacIficado sobre o tema expresso na Súmula nº 72 de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
“

Assim sendo, imprescindível a comprovação de dois requisitos para a interposição da ação de busca e apreensão, quais sejam: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor.

No caso, a documentação colacionada aos autos não é capaz de comprovar a constituição em mora do apelado.

Isso por que, apesar da instituição financeira ter remetido a notificação extrajudicial ao endereço do devedor conforme consta no contrato de alienação fiduciária, o documento não foi entregue ao destinatário, pelo motivo: "não existe o número " (ID 2708777). E conforme previsto no art. 2º, § 2º acima citado, o AR deve retornar assinado, ainda que tal assinatura não seja necessáriamente do devedor.

Competia ao apelante esgotar todas as possibilidades de intimação pessoal do apelado, e embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor, não é o único. Conforme dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 a intimação do devedor também porderá ser feita por portador do próprio tabelião. Vejamos:

“
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.”

Ainda, quando se mostrarem inviáveis as tentativas de intimação pessoal do devedor, a comprovação da mora também poderá ser realizada pelo protesto por edital, desde que observado o disposto no artigo 15 da Lei n. 9.492/1997.

“
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial
do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais”.

A instituição bancária ajuizou a presente demanda sem comprovar a efetiva entrega da notificação no endereço do apelado, ou que por outro meio tenha buscado validamente notificá-lo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” - MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.
A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”
. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito. (TJ-MT - AI: 10093768320188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018) (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1004332-77.2018.8.11.0002 APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: JESUS DOS SANTOS DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA A LOCAL DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA –RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (TJ-MT - AC: 10043327720188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETONOU AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". PROTESTO DE TÍTULO QUE NÃO ENSEJOU A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 9.492/1997. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. 1. As partes firmaram contrato de alienação fiduciária pelo qual o consumidor adquiriu veículo em alienação fiduciária em garantia, objeto do pedido liminar, caso em que a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, se mostra impositiva, por ser norma específica. 2. Pelo artigo 2º, § 2º, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 3. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento retornou, após tentativa frustrada de entrega ao agravado, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação "não existe o número". 4.
Como se vê a notificação do devedor foi encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, mas não foi entregue, e assim, conclui-se que o agravado não foi regularmente constituído em mora
. 5. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça e no nosso Tribunal que para a busca e apreensão de veículo decorrente do contrato de alienação fiduciária seja deferida é imprescindível a comprovação da mora do devedor por meio de regular notificação. Aplicação da Súmulas nº 72 do STJ e 283 do TJRJ. 6. Ressalte-se, ainda, que, quando se mostrar inviável a notificação extrajudicial do devedor, a comprovação da mora pode ser realizada pelo protesto por edital, desde que observado o disposto no artigo 15 da Lei n. 9.492/1997. 7.
No caso em tela, não foram esgotados os meios de localização do devedor, motivo pelo qual não se pode admitir o protesto como meio de constituição em mora.
8. incabível a concessão da liminar de busca e apreensão ora pleiteada. 9. Decisão agravada que se mantém. 10. Recurso ao qual se nega provimento.(TJ-RJ - AI: 00309623520228190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 02/06/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - INEFICÁCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi efetivamente entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial. (TJ-MG - AI: 10000212308159001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Com efeito, conclui-se pela ineficácia da notificação extrajudicial colacionada aos autos, e, por conseguinte, pela ausência de comprovação da mora do devedor.

Tendo o apelado se mantido inerte diante das determinações judiciais para comprovar a constituição em mora, necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, mantenho a sentença que extingiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Por tais razões,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A MORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora é pressuposto para a ação de busca e apreensão:
“O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”;

2. Para tanto, exige-se a comunicação expressa do devedor conforme art. 2º, § 2º do mesmo dispositivo legal:
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário";

3. No caso, a documentação colacionada aos autos não é capaz de comprovar a constituição em mora do apelado. Isso por que, apesar da instituição financeira ter remetido a notificação extrajudicial ao endereço do devedor conforme consta no contrato de alienação fiduciária, o documento não foi entregue ao destinatário, pelo motivo: "não existe o número" (ID 2708777). E conforme previsto no art. 2º, § 2º acima citado, o AR deve retornar assinado, ainda que tal assinatura não seja necessariamente do devedor;

4. Competia ao apelante esgotar todas as possibilidades de intimação pessoal do apelado, e embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor, não é o único. Conforme dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 a intimação do devedor também poderá ser feita por portador do próprio tabelião;

5. Ainda, quando se mostrarem inviáveis as tentativas de intimação pessoal do devedor, a comprovação da mora também poderá ser realizada pelo protesto por edital, desde que observado o disposto no artigo 15 da Lei n. 9.492/1997;

6.Com efeito, conclui-se pela ineficácia da notificação extrajudicial colacionada aos autos, e, por conseguinte, pela ausência de comprovação da mora do devedor;

7. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a sentença, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.